Tribunal: STF
Processo: HC 229489
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas Ribeiro dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO JÁ JULGADA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão referente ao excesso de prazo na formação da culpa já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, constituindo mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado e já julgado. 



    2. Além disso, não houve nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca da suscitada ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal. Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



     3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 816.913 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “ANULAR a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, de modo a estabelecer a liberdade do paciente até decisão final do processo”, por ausência de fundamentação válida para decretação da prisão preventiva, excesso de prazo para formação da culpa e ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação para sua manutenção e suposto excesso de prazo para formação da culpa. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento da decisão monocrática a que faz referência o Superior Tribunal de Justiça (HC 800.075, ministro Antonio Saldanha Palheiro):



    Na pronúncia, o Juízo de piso manteve a prisão anotando (e-STJ FLS. 40/41):



    [...]



    Ora, não se pode perder de vista gravidade concreta in casu, especialmente em do crime e o modus operandi do agente, justificadores da manutenção da segregação cautelar do denunciado para garantida da ordem pública.



    [...]



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 28):



    Com efeito, a necessidade da medida extrema pode ser observada na medida em que o paciente, em virtude de um desentendimento pretérito, surpreendeu o ofendido no dia dos fatos e desferiu-lhe disparos de arma de fogo. Verifica-se que mesmo a vítima tendo se desvencilhado em um primeiro momento, ele a perseguiu e continuou atirando, sendo certo que, após o alvo cair no chão, o paciente passou a agredi-lo, somente cessando, pois populares o contiveram. 



    Nesse contexto, certo destacar que as razões que motivaram a prisão do paciente perduram até o presente momento e são suficientes para manter o encarceramento provisório, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ora, na decisão hostilizada.



    [...]



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia e no acórdão do Tribunal de origem, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do CPP foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente.



    [...]



    Vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado com vários disparos de arma de fogo contra a vítima. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    Destaque-se, que no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    De outro lado, quanto ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, é certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na decisão monocrática a que faz referência (HC 800.075, ministro Antonio Saldanha Palheiro), afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho da decisão referida (grifei):



    Cumpre esclarecer que o ora paciente está custodiado desde 1º/12/2021, e a defesa alega que não há previsão para a prolação da sentença.



    [...]



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 29):



    De mais a mais, no que tange ao pedido de relaxamento da custódia provisória, entendo que razão também não assiste à defesa, tendo em vista que o juízo de piso vem atuando de forma diligente na presente ação penal, não se verificando, ao menos neste momento, qualquer delonga excessiva para o deslinde do feito. 



    Certo é que com pouco mais de um ano de prisão, o paciente já foi pronunciado e aguarda, nesse momento, a análise do Recurso em Sentido Estrito interposto.



    [...]



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido inclusive o réu pronunciado. Ademais, a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



    Ainda, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, observei que os autos estão conclusos ao relator para julgamento do referido recurso em sentido estrito desde 09/05/2023.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente